Tribunal: TJES
Processo: 5010309-78.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010309-78.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL MARIANO ROSA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5010309-78.2025.8.08.0047

APELANTE:
MANOEL MARIANO ROSA

APELADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS ELETRÔNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de BPC/LOAS que alegou não reconhecer quatro operações de crédito celebradas junto ao Banco Agibank. O autor sustentou a ocorrência de fraude nas contratações eletrônicas e requereu a declaração de nulidade dos contratos, a devolução dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia técnica nos registros eletrônicos da contratação; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade das operações de crédito impugnadas mediante elementos de autenticação eletrônica e comprovação do efetivo recebimento dos valores pelo Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido expresso de julgamento antecipado do mérito formulado pelo próprio autor atrai a incidência da preclusão lógica e consumativa, por importar renúncia tácita à produção de novas provas e tornar incompatível posterior alegação de cerceamento de defesa.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte dispense a fase instrutória e, após resultado desfavorável, sustente nulidade processual por ausência de produção probatória.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não gera presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, permanecendo incumbido ao Magistrado valorar racionalmente o conjunto probatório produzido.

Nos termos do Tema 1.061 do STJ, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica ou biométrica impugnada, ônus do qual o banco se desincumbiu mediante apresentação de cédulas de crédito bancário, relatórios de auditoria sistêmica, registros de IP, cronologia dos atos negociais e validação por token/SMS.

A biometria facial com tecnologia de detecção de vivacidade (
liveness
) constitui mecanismo apto a certificar a presença física do contratante e impedir fraudes mediante uso de imagens estáticas, reproduções de vídeo ou manipulações digitais.

As imagens capturadas no momento da contratação evidenciam a presença física do autor em agência bancária ou correspondente financeiro, afastando a alegação de golpe virtual remoto ou vulnerabilidade tecnológica.

Os comprovantes de TED demonstram o efetivo depósito dos valores contratados em contas bancárias de titularidade do Autor, corroborando a regularidade das operações e afastando a tese de inexistência de contratação.

Demonstrado o fato impeditivo e modificativo do direito autoral, inexiste defeito na prestação do serviço bancário, restando prejudicados os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de julgamento antecipado do mérito formulado pela própria parte impede posterior alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção probatória.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a apreciação racional do conjunto probatório produzido nos autos.

A apresentação de registros eletrônicos, validação biométrica facial com tecnologia liveness, logs operacionais e comprovação de transferência bancária constitui prova idônea da regularidade da contratação eletrônica.

A comprovação do efetivo recebimento dos valores contratados afasta a alegação de fraude e impede o reconhecimento de defeito na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 371, 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJMS, Apelação Cível nº 0825197-71.2024.8.12.0001, Rel. Desª Elisabeth Rosa Baisch, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2025, pub. 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5010309-78.2025.8.08.0047

APELANTE:
MANOEL MARIANO ROSA

APELADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão, informo a Vossas Excelências que o Autor, titular de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), alegou ter sofrido descontos mensais decorrentes de quatro operações de crédito com o Banco Agibank que jamais reconheceu ter celebrado.

O Magistrado
a quo
declarou a subsistência do consentimento exarado por via digital. Entendeu que restou demonstrado que os
logs
operacionais e a validação biométrica facial com tecnologia de detecção de vivacidade (
liveness
) conferem robustez à contratação, rechaçando a hipótese de utilização de imagens estáticas ou de fraudes por terceiros. Corrobora a higidez do pacto a constatação de que as capturas fotográficas ocorreram nas dependências físicas da instituição financeira, o que afasta a alegação de vulnerabilidade ou exclusão digital do demandante. Legítima, portanto, a confirmação dos negócios, notadamente diante do efetivo aporte do numerário na conta de titularidade da parte, sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito.

Diante disso, o Autor interpôs o presente recurso, nos moldes do relatório, cujas razões a seguir serão analisadas.

Preliminarmente, o Apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando ser imprescindível a realização de perícia técnica de engenharia de sistemas nos registros eletrônicos da contratação.

Todavia, verifica-se que o próprio Autor quedou-se inerte quando instado a especificar as provas que pretendia produzir, ato que atrai a incidência da preclusão lógica e gera a legítima expectativa de que o quadro fático estava maduro para a prestação jurisdicional. Tal omissão sinaliza, de forma inequívoca, a suficiência do acervo documental até então reunido, revelando-se comportamento processual manifestamente incompatível com a posterior arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

O sistema processual civil é regido pela boa-fé objetiva, que repele o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não se admite que a parte abdique da instrução processual ou requeira o imediato julgamento e, na sequência, diante de um desfecho meritório desfavorável, suscite o cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciona-se precedente:

"(...) Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre de pedido expresso da própria parte autora, que, ao dispensar a produção de provas, renuncia à fase instrutória, sendo-lhe vedado, posteriormente, adotar comportamento contraditório, em observância à boa-fé processual e ao princípio venire contra factum proprium." (TJMS - Apelação Cível: 08251977120248120001 Campo Grande, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 18/12/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2025).

Destarte, operada a preclusão lógica e consumativa,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito, cinge-se a controvérsia em examinar a regularidade de quatro operações de crédito firmadas junto ao Réu (contratos de empréstimo consignado nº 1524188282, 1514635403, 1514751290 e empréstimo pessoal nº 1524188279).

Invocando a vulnerabilidade consumerista e a incidência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Apelante assevera que cabia ao Banco o ônus integral de provar a regularidade das contratações eletrônicas, encargo do qual entende que a instituição financeira não se desincumbiu.

De plano, convém assentar que a inversão do ônus da prova, enquanto mecanismo de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, não constitui uma presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais, tampouco retira do Magistrado a atribuição de avaliar racionalmente os elementos de convicção reunidos ao feito (artigo 371 do CPC). O referido instituto impõe ao fornecedor o ônus de apresentar contraprova robusta apta a desconstituir os fatos articulados na inicial - que obrigatoriamente não precisa ser pericial -, o que ocorreu de forma cristalina na hipótese.

Com efeito, cumpre destacar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos - Tema nº 1.061 - sedimentou que, na hipótese de contestação da autenticidade de assinatura (inclusive eletrônica/biométrica) em contratos bancários, o ônus da prova incumbe à instituição financeira.

In casu
, o Banco desincumbiu-se do seu ônus probatório ao coligir aos autos os instrumentos de Cédula de Crédito Bancário devidamente acompanhados de relatórios de auditoria sistêmica, nos quais constam os endereços de IP correlatos, a cronologia exata dos atos, os códigos de validação por
token
/SMS direcionados ao terminal telefônico do autor (mesmo número de telefone indicado por ele na inicial) e, notadamente, o registro de biometria facial sob a salvaguarda do protocolo
liveness
.

Impõe-se destacar a robustez da tecnologia de detecção de vivacidade (
liveness
), método que, mediante o cruzamento de dados e imposição de comandos dinâmicos e instantâneos, certifica a presença física do contratante no momento da avença. Esse aparato de segurança digital evita a utilização de mídias estáticas, reproduções de vídeo ou manipulações por inteligência artificial (
deepfakes
), chancelando a manifestação de vontade e a regularidade do negócio jurídico.(
https://certisign.com.br/blog/o-que-e-a-liveness-detection-ou-deteccao-de-vida
).

Ademais, elemento fático de extrema relevância reside nas próprias imagens capturadas no ato da contratação: a fisionomia do Autor é nítida e o cenário de fundo evidencia que ele se encontrava, presencialmente, no interior do estabelecimento físico de agência bancária e/ou correspondente. Tal constatação derruba por completo a narrativa exordial de que o idoso teria sido vítima de um golpe virtual perpetrado de forma remota ou em situação de isolamento tecnológico.

Ressalta-se que a ausência de geolocalização por satélite não invalida o negócio jurídico, visto que não constitui requisito obrigatório por lei (MP nº 2.200-2/2001), sendo a presença física do autor na agência de São Mateus/ES plenamente comprovada pelos logs de IP fixo corporativo e pelo cenário das fotografias biométricas.

Por fim, a regularidade do contrato é confirmada pelo efetivo proveito econômico do Apelante. Os comprovantes de transferência (TED) provam que o dinheiro foi depositado diretamente na conta poupança do Autor no Banco Sicoob e na sua conta de livre movimentação no Agibank.

Comprovado o fato impeditivo e modificativo do direito do Autor (artigo 373, II, do CPC e artigo 14, § 3º, II, do CDC), afasta-se o alegado defeito na prestação do serviço. Diante da manifesta licitude dos descontos, restam prejudicados os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da improcedência da ação.

Do exposto, conheço

do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Em estrita observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, todavia, suspensa a sua exigibilidade por força da gratuidade da justiça concedida, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.